Tribunal: TJES
Processo: 5009336-41.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009336-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUDSON FERNANDO DE OLIVEIRA REIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. ORDEM DENEGADA.

1. O crime imputado ao paciente e aos demais corréus do processo originário possui extrema gravidade concreta, pois foi cometido mediante diversos disparos em via pública, praticado em concurso de agentes por várias pessoas que atuavam em conjunto em organização voltada ao tráfico de drogas, o que revela o preenchimento do requisito da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. Embora o crime tenha sido praticado em julho de 2020, as investigações perduraram pouco mais de um ano, chegando a cabo no segundo semestre de 2021, quando então foi decretada a prisão temporária do paciente, convertida em preventiva quando do recebimento da denúncia, logo após, em janeiro de 2022. Em tal contexto, não houve lapso temporal relevante entre a data dos fatos e a decretação da prisão, a qual foi necessária inclusive em razão dos elementos angariados durante a investigação, sendo certo que o
periculum libertatis
decorrente da gravidade concreta do delito não restou desconfigurado pelo simples decurso do prazo das investigações.

3. Conforme entendimento remansoso do STJ
"a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou aante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)a, como no caso de pertencimento a organização criminosa"
(AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

4. Ainda que as condenações criminais do paciente não sejam tão recentes e que ele estivesse em liberdade há cerca de três anos quando da prática do crime ora apurado, não pode se descartar, conforme consulta ao INFOPEN, a existência de três condenações definitivas anteriores pelos crimes de porte de arma de fogo, roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo, as quais são suficientes a indicar o
periculum libertatis
.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de HUDSON FERNANDO DE OLIVEIRA REIS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, que, nos autos da ação penal nº. 0016246-35.2021.8.08.0035, ao receber a denúncia contra o paciente pelo crime de homicídio triplamente qualificado, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual, a seu ver, não preenche o requisito da contemporaneidade, já que os fatos imputados ao acusado ocorreram em julho de 2020 e que a decisão que decretou a preventiva é datada de janeiro de 2022. Requer, por isso, a concessão da ordem, para colocar o paciente em liberdade.

Não houve pedido liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/10/2023

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-

Gostaria de iniciar a sustentação oral, cumprimentando a todos, desejando uma boa tarde. Desembargador, presidente dessa sessão, Desembargador Fernando Zardini Antonio, a quem sabe que eu rendo as maiores homenagens e a maior admiração possível. Desembargador Fernando, boa tarde. Desembargador Eder, também, assim, repito, todas as homenagens a que fiz para o Desembargador Fernando. E aqui também faço, nas vezes, o Desembargador Júlio César. Desembargador Júlio César, é um prazer estar, creio que seja a primeira sustentação oral que corro a vossa excelência. Então, assim, também, o cumprimento. Desembargadora Rachel, a quem farei uma dedicação especial, por ser a relatora do presente Habeas Corpus. E a quem, vossa excelência, sabe que também, não só eu, como toda a classe dos advogados, rendemos as maiores homenagens.

Então, uma boa tarde para a senhora também.

Dr. Marcelo Queiroz, aqui faço uma colocação pessoal, desejo-lhe uma boa tarde. E dizer que, lá atrás, quando ainda não se falava em acordo de persecução penal, vossa excelência talvez tenha sido um dos pioneiros, quando ainda era o, acredito que era o titular, da parte de inquéritos policiais, da central de inquéritos lá do Ministério Público. E aqui tive a honra de fazer o meu primeiro acordo de persecução penal. Então, aqui deixo o registro, toda a minha admiração pelo trabalho de vossa excelência.

E assim, fazendo a todos os representantes do Ministério Público. Dra. Luciana Miguel, como serventuária, demais presentes, também, a senhora sabe de toda a admiração que tenho pela senhora nesses anos, que nós trabalhamos aqui junto às Câmaras Criminais do Estado do Espírito Santo, taquígrafas, Oficiais de Justiça, colegas advogados, aqui faço nas vezes da Dra. Brenda, uma colega excepcional, sem palavras, minha grande parceira de trabalho; estudante de direito, que esteja aqui presente, hoje de casa cheia, tive a infelicidade oportunidade, Desembargador Fernando, de certa vez, sustentar sem ninguém aqui. E hoje estamos de casa cheia, então isso é muito importante, acho que para o estudante de direito, estar aqui presente, vendo os votos, e vendo como funciona a estrutura do Tribunal Justiça de uma importância sem igual; e demais pessoas e partes que estejam aqui presentes, também, estendo os meus cumprimentos.

Acho que os cumprimentos vão ser maiores do que a própria sustentação oral, Desembargador Rachel, a quem volto a sustentação oral agora.

O tema da sustentação oral, desembargador Fernando, é apenas um: Ausência de contemporaneidade da medida constritiva.

E a gente faz porque, dado a janela de tempo, entre a data que aconteceu o crime e a data que de fato foi efetivada, Dr. Marcelo, a prisão, passaram-se uma janela de um ano e cinco meses. E sem que nessa janela de um ano e cinco meses, esse réu, esse paciente, e aqui já falando do contexto da neutralidade dele, quanto ao componente social, não havia mais necessidade, desembargadora Rachel, talvez da prisão.

E aí, é com base nisso que eu vou tentar ser bastante sucinto, mas eu preciso trazer alguns dados de datas para a sustentação oral, para que possamos nos localizar e assim enfrentar o presente pedido.

Desembargador Rachel, o fato aconteceu no dia 28 de junho de 2020, aqui estamos tratando de um crime de homicídio, até de uma certa repercussão, porque foi um lugar muito movimentado, foi um crime que aconteceu na terceira ponte, à luz do dia, de um domingo, em que o alvo dos disparos de armas de fogo, que acabou motivando a morte, foi o Fernando de Oliveira Reis, Fernando Cabeção, a que todos conhecem pelo alto grau de periculosidade que ele representou para a sociedade capixada, inclusive, envolvido na morte de um juiz, doutor Alexandre Martins. Então, aqui hoje os fatos recaem sobre a morte de Fernando Cabeção.

E a data da prisão desembargadora Rachel foi no dia 17/12/2021, no qual, nesse dia, antevéspera do recesso forense, lá em Colatina, vão até a casa de Hudson Fernando, que é irmão de Fernandes, e prendem sobre o contexto que ele teria sido sido um dos responsáveis sob a condição de autor mediato da morte do irmão . Que ele teria oferecido uma quantia em dinheiro para que matasse o próprio irmão.

Então, excelência, nessa janela temporal de um ano e cinco meses que se agarra a defesa para poder cravar que, contra o réu, não pode persistir a prisão, e aqui utiliza, inclusive desembargadora Rachel, um julgado que a senhora vinculou a uma cautelar inominada do ministro Néfi Cordeiro, para dizer que não mais persistem os motivos ensejadores da prisão e que conduzirá a revogação da prisão pelo meio do relaxamento da prisão do artigo 312, parágrafo 2º do CPP.

Desembargadora Rachel, é óbvio que essa defesa aqui não vai ficar querendo trazer equações aritméticas para falar que toda investigação que durar um ano e cinco meses deve ser o réu automaticamente posto em liberdade, né? É óbvio que não, porque toda investigação, ainda mais considerando um crime de homicídio, ela vai ter um Q de complexidade, vão ter que ser ouvidas pessoas, e muitas vezes nos crimes de homicídio, em especial aqui neste caso, que o meu cliente seria colocado como possível mandante, muitas medidas cautelares prévias à execução de uma operação ou de uma execução de uma medida constritiva, elas são disparadas.

Mas doutora, é dizer que este processo demorou um ano, cinco meses e dezesseis dias, dentre a data do fato até a prisão do réu, porque em um ano e um mês esse processo ficou parado no escaninho da DHPP.

É dizer, excelência, que do total das nove pessoas que foram ouvidas e que são as únicas provas que dão subsídio à prisão, todas essas pessoas foram ouvidas numa janela de trinta e nove dias.

Então, temos um período de 29/06/2020 até o dia 05/07/2020, que seis pessoas são ouvidas, todas familiares, tanto de vítima quanto de réu, porque são irmãos, e depois pula-se um ano e um mês, vamos para 18/08/2021, e que são ouvidas mais três testemunhas.

E aqui é feito o relatório final, são pedidas prisões temporárias, e tão logo vence a prisão temporária, essas prisões são convertidas em prisões preventivas.

Então, desembargadora Rachel, é dizer que não é um cálculo matemático, o requisito de contemporaneidade que traz o 302, parágrafo 2º e que é sustentado no habeas corpus.

É dizer que a investigação como um todo, ela durou 34 dias, então ela poderia ter sido feita numa janela capaz de comportar essa imediatidade que imprescinde a prisão e o pedido de prisão temporária, principalmente depois a prisão preventiva.

Então, o primeiro ponto seria esse, desembargadora, a questão da falta dos elementos de contemporaneidade do 302, parágrafo segundo, e obviamente, pode ser trabalhado que vossas excelências possam questionar, mas e o réu? O requisito de ordem pública, desembargador Fernando, que é exigido também dentro do contexto do perigo gerado pelo estado de liberdade, que também está contido no artigo 302 parágrafo 2º do CPP.

E aqui, fizemos questão, desembargador Eder, de trazer processo por processo, execução penal por execução penal, em que o réu já habitou para dizer que o último crime por ele cometido, desembargador Fernando, foi há 15 anos atrás, sendo que ele cumpriu toda a pena que a ele cabia, saiu há 4 anos, e desde então, nada, nenhum filigrana de qualquer repórter, qualquer coisa que o conduzisse a uma ação criminosa, por mais boba que ela fosse, existiu.

Então, é dizer que a questão da ordem pública que está vinculada ao perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, também não há no processo. Então, na verdade, o Hudson consegue comungar os dois elementos que traz o artigo 302, parágrafo 2º, que é a ausência de contemporaneidade, pelo fato de um ano e cinco meses, que levou a uma investigação que, na verdade, se realizou em 34 dias, e depois a ausência do perículo libertades, para dizer que, preso em Colatina, a 150 km de onde foi o crime, poderá ele, pelo menos, responder ao processo de liberdade, por ser medida de justiça. Excelência.

É assim finaliza minha sustentação oral, e devolvo a palavra ao presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Obrigado, doutor Ricardo, pelas suas palavras, pela sua sustentação, e concedo a palavra à embargadora Raquel.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de HUDSON FERNANDO DE OLIVEIRA REIS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, que, nos autos da ação penal nº. 0016246-35.2021.8.08.0035, ao receber a denúncia contra o paciente pelo crime de homicídio triplamente qualificado, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual, a seu ver, não preenche o requisito da contemporaneidade, já que os fatos imputados ao acusado ocorreram em julho de 2020 e que a decisão que decretou a preventiva é datada de janeiro de 2022. Requer, por isso, a concessão da ordem, para colocar o paciente em liberdade.

Não houve pedido liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Conforme consignado no julgamento do
habeas corpus
nº. 5002570-06.2022.8.08.0000, de minha relatoria, o crime imputado ao paciente e aos demais corréus do processo originário possui extrema gravidade concreta, pois foi cometido mediante diversos disparos em via pública, praticado em concurso de agentes por várias pessoas que atuavam em conjunto em organização voltada ao tráfico de drogas, o que revela o preenchimento do requisito da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Confira-se:
STJ, RHC 145.664/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021
.

Embora o crime tenha sido praticado em julho de 2020, as investigações perduraram pouco mais de um ano, chegando a cabo no segundo semestre de 2021, quando então foi decretada a prisão temporária do paciente, convertida em preventiva quando do recebimento da denúncia, logo após, em janeiro de 2022.

Em tal contexto, não me parece que houve lapso temporal relevante entre a data dos fatos e a decretação da prisão, a qual foi necessária inclusive em razão dos elementos arrecadados durante a investigação, sendo certo que o
periculum libertatis
decorrente da gravidade concreta do delito não restou desconfigurado pelo simples decurso do prazo das investigações. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 7. Não há falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, uma vez que, os fatos ocorreram em agosto de 2021 e não houve flagrante. Durante a investigação criminal, o agravante teve a prisão temporária decretada pelo prazo de 30 dias em novembro de 2021, vindo a custódia ser prorrogada por igual período. Finalizadas as investigações, a denúncia foi oferecida e a prisão decretada por ocasião de seu recebimento, circunstância dentro da legalidade. Ao que tudo indica, não houve lapso temporal relevante entre a data dos fatos e o decreto preventivo. Além disso, a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PLURALIDADE DE VÍTIMAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 7. Não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Afinal, apesar de não ser irrelevante o lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos até a expedição do decreto prisional, a sua extensa ficha de antecedentes criminais, inclusive por crimes contra o patrimônio, somada à maior gravidade concreta da empreitada delitiva a ele imputada (concurso de vários agentes, emprego de arma de fogo, pluralidade de vítimas, com restrição das suas liberdades), impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo. 8. Ordem denegada." (HC 510.839/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019)

Não bastasse isso, conforme entendimento remansoso do STJ
"a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou aante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)a, como no caso de pertencimento a organização criminosa"
(AgRg no RHC n. 170.203/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Orienta a Corte da Cidadania que

“
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública”

(STJ, AgRg no RHC 155.017/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

Ainda que as condenações criminais do paciente não sejam tão recentes e que ele estivesse em liberdade há cerca de três anos quando da prática do crime ora apurado, não pode se descartar, conforme consulta ao INFOPEN, a existência de três condenações definitivas anteriores pelos crimes de porte de arma de fogo (0012790-10.2003.8.08.0035), roubo majorado (0008649-40.2006.8.08.0035) e posse ilegal de arma de fogo (035020684391), as quais são suficientes a indicar o
periculum libertatis
. Confira-se:
STJ, AgRg no RHC n. 181.083/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023
.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.